Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO DE VEÍCULO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. DÉBITOS DE IPVA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a Autarquia de Trânsito a pagar à autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Sustentou o Juízo de origem que a requerida protestou o nome da autora de forma indevida, por supostas dívidas de IPVA relativas aos anos de 2020 e 2021.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção garantida à Fazenda Pública em relação às custas processuais, disciplinada no artigo 39 da Lei no 6.830/1980. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a Autarquia de Trânsito sustenta não haver qualquer prova concreta de eventuais danos morais experimentados pela autora, o que demonstra ser absolutamente descabida a pretensão. Aduz que a autora não declina quais os constrangimentos a que teria se submetido. Afirma ainda que a simples menção à ocorrência de danos morais, sem a devida comprovação, não pode ser considerada fato gerador de dano moral indenizável. Requer seja julgado improcedente o pleito de indenização por danos morais.
4. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. No caso dos autos, a autora alegou na peça de ingresso que seu veículo teria sido apreendido pela requerida no ano de 2019. Dessa forma, sustentou que não seria responsável pelo pagamento dos IPVAs, referentes aos anos de 2020 e 2021. No entanto, não há nos autos qualquer prova de que a apreensão do veículo tenha ocorrido no ano de 2019, de forma a embasar a pretensão da autora.
6. Por sua vez, a Autarquia requerida, na documentação de ID 66802811, pág. 8, comprova que na verdade a apreensão do veículo ocorreu na data de 17/08/2021, sendo arrematado em Leilão, por terceiro, na data de 29/09/2022. Ademais, na pág. 7, do ID 66802811, consta que a autora permaneceu como proprietária do veículo em questão de 15/04/2016 a 29/08/2022.
7. Segundo disposto no §5o, do art. 1o, da Lei no 7.431/1985, o fato gerador do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor. Portanto, considerando que o veículo foi apreendido em 2021 e leiloado em 2022, nos anos de 2020 e 2021 a autora figurava como legítima proprietária, sendo responsável pelo pagamento dos respectivos IPVAs.
8. Reforça-se, nesta oportunidade, que os atos administrativos praticados pela Autarquia de Trânsito são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. No caso, não há qualquer vício ou nulidade na inscrição em dívida ativa levada a efeito (ID 66801653) eis que, ao tempo dos lançamentos dos débitos de IPVA dos anos de 2020 e 2021, a autora era a proprietária do veículo.
9. Desse modo, não havendo qualquer irregularidade praticada pela Autarquia de Trânsito, não há que se falar em indenização de cunho imaterial.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.